Tribunal: TJDFT
Processo: 0708454-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Insuficiência de provas. Dolo. Absolvição.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima de defesa se não provado que o réu agiu para repelir injusta agressão utilizando-se dos meios necessários.

3 – Havendo dúvidas se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas --, a vítima retomou o relacionamento amoroso e aceitou convite para ir à residência dele -- impõe-se a absolvição.

4 - Apelação provida em parte.